Tribunal: TJPA
Processo: 0811446-92.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811446-92.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: PLANTÃO JUDICIAL DE SANTARÉM

SUSCITADO: 1ª VARA DO JUÍZO DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DISTRIBUIÇÃO DIRETA AO JUÍZO DAS GARANTIAS FORA DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO PLANTÃO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS GARANTIAS DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Plantão Judicial da Comarca de Santarém em face da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, visando à definição do juízo competente para apreciação do Auto de Prisão em Flagrante n.º 0807328-17.2026.8.14.0051, instaurado em razão da suposta prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O investigado foi preso em flagrante, teve fiança arbitrada e recolhida perante a autoridade policial, sendo colocado em liberdade. A comunicação da prisão foi distribuída diretamente ao Juízo das Garantias fora do expediente forense, sem prévia submissão ao plantão judicial, ocasionando recusa de competência por ambos os juízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para apreciação de auto de prisão em flagrante distribuído fora do expediente forense, diretamente ao Juízo das Garantias e não ao Juízo Plantonista, deve permanecer com o juízo originalmente escolhido no ato da distribuição ou ser deslocada ao plantão judicial em razão da natureza urgente da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do juiz natural assegura que a competência jurisdicional seja previamente definida por normas gerais e abstratas, vedando alterações arbitrárias do órgão julgador após a instauração da relação processual.

O princípio
da perpetuatio jurisdictionis
estabelece que a competência se fixa no
momento do registro ou da distribuição do feito
, permanecendo inalterada, salvo hipóteses excepcionais legalmente previstas.

A comunicação de prisão em flagrante possui natureza urgente e, em regra, pode ser apreciada pelo Juízo Plantonista fora do expediente forense, nos termos da Resolução n.º 16/2016-GP/TJPA.

A atribuição do plantão judicial para apreciação de medidas urgentes não afasta a competência material do Juiz das Garantias para análise da legalidade da prisão, distinguindo-se apenas pelo critério funcional e temporal de atuação.

A autoridade policial promoveu a distribuição do feito diretamente à 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, sem selecionar a opção de encaminhamento ao Juízo Plantonista disponível no sistema eletrônico.

A distribuição direta ao Juízo das Garantias estabeleceu vínculo processual imediato e fixou a competência daquele órgão jurisdicional, incidindo o princípio da perpetuatio jurisdictionis.

A mera circunstância de o protocolo ter ocorrido fora do expediente forense não transfere automaticamente a competência ao plantão judicial quando o feito não foi direcionado a esse órgão no momento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e competência do Juízo Suscitado declarada.

Tese de julgamento
:

A competência jurisdicional fixa-se no momento da distribuição do feito, nos termos do princípio da perpetuatio jurisdictionis
.

A competência funcional do plantão judicial para apreciação de medidas urgentes
não possui caráter absoluto
quando o processo é regularmente distribuído a órgão jurisdicional materialmente competente.

A distribuição direta de comunicação de prisão em flagrante ao Juízo das Garantias, ainda que realizada duas horas antes do expediente forense ordinário, fixa a competência desse juízo
quando não houver encaminhamento ao plantão judicial no ato do protocolo.

O protocolo eletrônico realizado fora do horário de expediente não desloca automaticamente a competência ao Juízo Plantonista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVII e LIII; CPC, art. 43; CPP, arts. 113 a 117; CTB, art. 306; Resolução n.º 16/2016-GP/TJPA; Resolução n.º 09/2025/TJPA.

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer, dirimir o conflito e fixar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
suscitado pelo
JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIAL DA COMARCA DE SANTARÉM
em face da
1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR
, objetivando a definição do juízo competente para apreciação dos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 0807328-17.2026.8.14.0051, instaurado em razão da suposta prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro por HUGO DE PAULA ARF E SILVA.

Consta dos autos que o investigado foi preso em flagrante em 21/04/2026, tendo sido arbitrada fiança pela autoridade policial, posteriormente recolhida, circunstância que ensejou sua imediata colocação em liberdade. Os autos da comunicação de prisão em flagrante foram distribuídos em
22/04/2026
(quarta-feira) as 5h58min diretamente à
1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior
, sem prévia submissão ao Juízo Plantonista.

Ao receber os autos, a magistrada vinculada à
1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior
declinou da competência, assentando que, nos termos da Resolução n.º 16/2016-GP/TJPA, compete ao Juízo Plantonista apreciar as comunicações de prisão em flagrante e os pedidos correlatos à liberdade do investigado. Destacou, ainda, que a Resolução n.º 09/2025, que disciplinou a atuação do Juiz das Garantias no âmbito do Estado do Pará, preservou a competência do plantão judiciário para as atividades realizadas fora do expediente forense, especialmente quanto às audiências de custódia e medidas urgentes decorrentes de prisões comunicadas durante o plantão, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juízo Plantonista.

Recebidos os autos pelo
Juízo do Plantão Judicial da Comarca de Santarém
, este igualmente recusou a competência. Consignou que os fatos ocorreram em período no qual havia magistrado regularmente designado para o plantão judicial, sendo a ele atribuída a apreciação da comunicação da prisão em flagrante. Ressaltou que a ausência de encaminhamento dos autos ao plantão, por falha da autoridade policial, não possui o condão de alterar a competência funcional previamente estabelecida, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural. Concluiu, assim, que tanto o Juízo Plantonista quanto o Juízo das Garantias reputavam-se incompetentes para a apreciação do feito, suscitando o presente conflito negativo de jurisdição perante este Tribunal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
manifestou pelo conhecimento do conflito, expondo o histórico processual e as razões jurídicas pertinentes à definição do órgão jurisdicional competente para apreciação do auto de prisão em flagrante.

É o relatório.

VOTO

É sabido que o conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

O cerne da controvérsia reside em definir a competência para processar o auto de prisão em flagrante distribuído pela autoridade policial, após o horário de expediente forense, diretamente à 1ª Vara do Juiz das Garantias, em vez de direcioná-lo ao Juízo Plantonista.

Inicialmente, cumpre assentar que a questão deve ser analisada sob a ótica de dois princípios basilares da jurisdição: o do
Juiz Natural
e o da
Perpetuatio Jurisdictionis
.

O
Princípio do Juiz Natural
, insculpido no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal, assegura que "não haverá juízo ou tribunal de exceção" e que "ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente". Tal princípio garante ao jurisdicionado o direito a um julgamento por um órgão judicial cuja competência seja previamente estabelecida por normas gerais e abstratas, vedando-se a designação de juízos
post factum
ou a criação de tribunais para casos específicos. A previsibilidade do juízo competente é, portanto, uma garantia fundamental do devido processo legal.

Por sua vez, o
Princípio da
Perpetuatio Jurisdictionis
, positivado no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece que a competência é determinada no momento do
registro ou da distribuição da petição inicial
. Uma vez firmada, ela se perpetua, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse princípio visa conferir estabilidade e segurança jurídica à relação processual, evitando o deslocamento arbitrário da competência.

No caso concreto, é inegável que a comunicação de prisão em flagrante constitui matéria de caráter urgente. A Resolução nº 16/2016 deste Tribunal atribui ao Juízo Plantonista a competência para sua apreciação fora do expediente forense. Contudo, essa atribuição, embora prioritária para as medidas urgentes,
não torna a matéria de sua exclusividade absoluta
, nem afasta a competência material do Juiz das Garantias para a mesma análise. Ambos os juízos possuem, em sua essência, atribuição para apreciar a legalidade de uma prisão. A diferença reside no critério funcional e temporal de atuação.

O ponto fulcral para a resolução deste conflito é o ato praticado pela autoridade policial no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe). Ao realizar o protocolo, a autoridade policial, embora o fazendo fora do expediente normal,
não selecionou a opção de distribuição ao "Juízo Plantonista"
.

Logo, o juízo suscitado não poderia ter presumido a ocorrência de um erro na distribuição. O sistema processual eletrônico dispõe de mecanismos claros para o acionamento do plantão. A escolha deliberada por um órgão jurisdicional específico, no ato da distribuição, firma um vínculo processual imediato. É neste exato momento que o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
incide.

A competência da 1ª Vara do Juiz das Garantias foi estabelecida no momento em que a comunicação de flagrante foi distribuída e registrada naquele juízo. A partir de então, a jurisdição se perpetuou,
não cabendo ao magistrado declinar de sua competência com base em uma prerrogativa de urgência que não foi invocada no momento processual oportuno
. Se a autoridade policial tivesse, de fato, buscado a tutela jurisdicional de plantão, teria obrigatoriamente que ter direcionado o feito a esse juízo específico. O peticionamento fora do expediente forense regular não atai por si só a competência do plantão, ainda que a matéria seja urgente.
Assim, exige-se, para tanto, a efetiva provocação do órgão jurisdicional plantonista, mediante distribuição dirigida ao respectivo juízo

Ressalto que seria indubitável a competência do juízo plantonista,
caso
o feito tivesse ingressado no seu acervo no momento da distribuição, porém isto não aconteceu.

Portanto, em estrito respeito ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, a competência para processar e julgar o feito é do juízo ao qual o processo foi originalmente distribuído.

Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado, qual seja, a
1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior
.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 30/06/2026